Tribunal: TJDFT
Processo: 0745610-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. DEVER DA OPERADORA DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED a) a cancelar os boletos dos meses 06 (junho) e 07 (julho) de 2020, bem como a emitir o boleto do mês 05 (maio) proporcional ao tempo de cobertura, plano suspenso dia 14/05/2020 e b) pagar a autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. À relação jurídica estabelecida entre as partes aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. A recorrente alega a legalidade da conduta da operadora em adotar a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em caso de inadimplência do beneficiário, sendo dispensável a notificação pela operadora, recaindo tal responsabilidade exclusivamente à empresa que contratou o plano para seus funcionários. Sustenta a ausência de dano moral e a observância ao princípio da razoabilidade.
5. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que a autora teve atendimento negado pela operadora ré ao solicitar a realização de exames no dia 27/05/2020, pois seu plano estava suspenso ante a inadimplência do mês de abril/2020. Consta ainda a informação prestada pela ré de que o plano da autora estava suspenso para atendimento desde a data de 17/05/2020, sendo excluída em 14/07/2020 (ID 29721687).
6. Consoante entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça é “imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”. (AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). Logo, ainda que a operadora alegue ser responsabilidade da empresa contratante a notificação da suspensão do plano, a relação firmada entre a operadora e o segurado é de consumo, o que implica na aplicação de princípios e regras protetivas ao consumidor, devendo as disposições contratuais serem interpretadas de forma favorável ao contratante vulnerável, observando os deveres anexos à boa-fé objetiva e ao dever de prestar informação adequada e clara (art. 6o, inciso II, do CDC), estando aí incluída a sujeição dos planos de saúde coletivos à regência da Lei n. 9.656/98, art. 13, inciso II.
7. Ao suspender o plano de saúde sem comunicação prévia ao consumidor e sem lhe oportunizar o contraditório, a operadora recorrente incorre em conduta abusiva e desarrazoada, porquanto deixa o beneficiário desamparado de assistência à saúde, sem que tenha o devido conhecimento. Além disso, a indevida recusa de atendimento médico/exame causa angústia, desassossego e sofrimento que ultrapassam o mero inadimplemento contratual, aptos a vulnerar atributos da personalidade do segurado.
8. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00.
9. No mais, a não prestação do serviço de assistência à saúde em razão da suspensão do contrato em maio de 2020 torna ilegítima a cobrança das mensalidades dos meses subsequentes, devendo ser mantida a sentença que condenou a recorrente a cancelar os boletos dos meses de junho e julho de 2020, além de emitir boleto proporcional ao tempo de cobertura do mês de maio.
10. Por fim, não prospera o pedido genérico da ré/recorrente de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.